Tribunal: TJDFT
Processo: 0712015-95.2017.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0712015-95.2017.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EXECUTADO: SINDICATO DOS SERVIDORES DA CARREIRA SOCIOEDUCATIVA DO DISTRITO FEDERAL SIND SSE DF DESPACHO Diante da manifestação do Distrito Federal na petição de id. 13470271, vistas a parte Executada (Sindicato dos Servidores da Carreira Socioeducativa do DF), em 15 (quinze) dias. Intime-se. Brasília/DF, 28 de janeiro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora